Tribunal: TJBA
Processo: 8000648-67.2024.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000648-67.2024.8.05.0265

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA CRUZ

Advogado(s): ANTONIO MICHEL MENEZES SILVA

APELADO: JULIANO SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s):EDSON NEVES DA SILVA FILHO, ADRIANA CAMPOS SILVA

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
CIVIL

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPARTILHAMENTO DE CONTEÚDO DIFAMATÓRIO EM GRUPO DE
WHATSAPP
.
OFENSA MORAL CONFIGURADA.
VALOR DA INDENIZAÇÃO.
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RETRATAÇÃO PÚBLICA.
CABIMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2º, DO CPC. ALTERAÇÃO BASE DE CÁLCULO.

APELO PROVIDO
EM PARTE
.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela parte ré, em face de sentença que julgou procedente ação indenizatória por danos morais proposta pelo autor, em razão da divulgação, em grupo de WhatsApp, de conteúdo ofensivo à sua honra e imagem. O juízo de origem fixou indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, determinou a retratação pública e estabeleceu honorários de sucumbência com base de cálculo sobre o valor da causa. A parte ré apelou, pleiteando: (i) a manutenção da gratuidade da justiça; (ii) a redução do valor da indenização para R$3.000,00; (iii) a exclusão da obrigação de retratação pública; e (iv) a alteração da base de cálculo dos honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para manutenção do benefício da gratuidade da justiça à parte ré; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (iii) verificar a legalidade da imposição de retratação pública na esfera cível; e (iv) determinar a base de cálculo adequada para os honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção do benefício da gratuidade da justiça depende da demonstração de hipossuficiência econômica, cuja presunção legal, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, não foi desconstituída pela parte autora. Assim, preserva-se a benesse deferida em primeira instância.

O valor fixado em R$10.000,00 a título de dano moral é compatível com a gravidade da conduta, o alcance da ofensa e a condição do ofendido, vereador em cidade de pequeno porte, havendo repercussão significativa na esfera pessoal e pública. A quantia atende aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, exercendo função compensatória e pedagógica, em consonância com o art. 944 do CC.

A imposição de retratação pública, embora não expressamente prevista no Código Civil, é compatível com o princípio da reparação integral do dano moral e com a doutrina e jurisprudência pátrias, especialmente quando a ofensa é veiculada em meio público ou de amplo alcance. A circunstância de retratação ocorrida na esfera penal não impede sua exigência na via cível, cabendo ao juízo da execução valorar a suficiência da medida.

Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, a base de cálculo dos honorários de sucumbência deve, preferencialmente, corresponder ao valor da condenação. Assim, correta a fixação com base no montante indenizatório arbitrado na sentença, sendo indevida a adoção do valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A presunção legal de hipossuficiência jurídica para fins de gratuidade da justiça somente pode ser afastada mediante prova em sentido contrário, não apresentada nos autos.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar a extensão do dano, o alcance da ofensa e a função pedagógica da condenação, nos termos dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

É legítima a imposição de retratação pública na esfera cível como forma de complementação da reparação moral, especialmente quando a ofensa à honra é divulgada publicamente.

A base de cálculo dos honorários de sucumbência deve, preferencialmente, corresponder ao valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 1º, III; art. 5º, V e X; CC, arts. 927 e 944; CPC, arts. 85, §2º, e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.729.550/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11.05.2021; STJ, REsp n. 1.704.600/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 10.10.2019; TJ-PA, Apelação Cível n. 0021545-47.2014.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 25.11.2024; TJ-MG, AC n. 5005189-57.2021.8.13.0693, Rel. Des.ª Maria Luiza Santana Assunção, j. 27.04.2023; TJ-PR, RI n. 0001228-21.2020.8.16.0088, Rel.ª Manuela Tallão Benke, j. 31.01.2022; TJ-DF, AC n. 0740192-90.2022.8.07.0001, Rel. Roberto Freitas Filho, j. 18.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8000648-67.2024.8.05.0265
,
da Comarca de
Ubatã
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA CRUZ

e
como
a
pelad
o
,
JULIANO SILVA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade, em conhecer d o Apelo e dar
-
lhe
parcial

proviment
o
para reformar, parcialmente, a sentença
a quo
tão somente
para
considerar como base de cálculos dos honorários advocatícios de sucumbência, em desfavor do réu/apelante, o valor da condenação atualizado
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12